Tribunal: TJSP
Processo: 0000545-62.2013.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Pleito objetivando o reconhecimento de arrependimento posterior. Impossibilidade. Restituição parcial que não permite a incidência da causa de diminuição prevista do art. 16 do CP. Precedentes do STJ. Suposto recibo de quitação do saldo remanescente que, além de não ter sido periciado, contraria as declarações ofertadas pela vítima. Condenação mantida. Reprimenda

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Pleito objetivando o reconhecimento de arrependimento posterior. Impossibilidade. Restituição parcial que não permite a incidência da causa de diminuição prevista do art. 16 do CP. Precedentes do STJ. Suposto recibo de quitação do saldo remanescente que, além de não ter sido periciado, contraria as declarações ofertadas pela vítima. Condenação mantida. Reprimenda acertadamente fixada no patamar mínimo legal. Regime e substituição escorreitos. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000545-62.2013.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
FERNANDA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000545-62.2013.8.26.0116 -Voto no
2
Apelação no 0000545-62.2013.8.26.0116
Comarca: Campos do Jordão
Apelante: FERNANDA DE SOUZA
Advogado: Juliana de Morais
VOTO No. 21.350
Apelação. Furto qualificado. Pleito objetivando o reconhecimento
de arrependimento posterior. Impossibilidade. Restituição parcial
que não permite a incidência da causa de diminuição prevista do
art. 16 do CP. Precedentes do STJ. Suposto recibo de quitação do
saldo remanescente que, além de não ter sido periciado, contraria
as declarações ofertadas pela vítima. Condenação mantida.
Reprimenda acertadamente fixada no patamar mínimo legal.
Regime e substituição escorreitos. Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDA DE SOUZA, contra sentença de primeiro grau (fls.
323/329), prolatada em 7 de fevereiro p.p., pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Mateus Veloso Rodrigues Filho, da 1a Vara Criminal da Comarca
de Campos do Jordão, que a condenou às penas de 2 anos de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa,
substituída por restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade, em igual prazo, e prestação pecuniária no
importe de dois salários mínimos, ambas em favor de entidade
assistencial, declarando-a como incursa no art. 155, § 4o, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000545-62.2013.8.26.0116 -Voto no
3
Código Penal.
Irresignada, interpôs o presente recurso de
apelação
objetivando,
em
resumo,
o
reconhecimento
de
arrependimento posterior, com consequente mitigação da reprimenda.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante a pena final
estabelecida.
Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinando pelo parcial provimento ao recurso, apenas para
reduzir a reprimenda.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 27 de
dezembro de 2012, aproveitando-se do fato de ser funcionária do
Escritório Contábil Ascon, situado na Rua Dr. Ribeiro de Almeida, no
35, a apelante subtraiu três folhas de cheques, nos valores de R$
840,00, R$ 1.259,74 e R$ 500,00, das quais se utilizou para efetuar o
pagamento de despesas próprias, em prejuízo ao estabelecimento
vítima.
Malgrado
o
presente
recurso
volte-se
exclusivamente à incidência de arrependimento posterior, imperioso
reconhecer amplamente demonstradas a autoria e a materialidade
delitivas, no decorrer da instrução processual, conforme as provas
documental e oral inclusive a confissão , todas produzidas em
perfeita consonância, culminando na prolação do édito condenatório
em desfavor da recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000545-62.2013.8.26.0116 -Voto no
4
Diferentemente do quanto sustentado nas
razões recursais, a apelante não faz jus ao reconhecimento do
arrependimento posterior, visto não ter ressarcido à vítima em sua
integralidade, pois, dos R$ 1.340,00 subtraídos, devolveu apenas a
quantia de R$ 336,56, deixando remanescente o saldo de R$
1.003,44.
Acerca da restituição integral, temos lecionado:
Condição
da
reparação do dano ou da restituição da
coisa: deve ser feita de modo integral. Sendo
parcial, não se pode aplicar o benefício ao
agente. Entretanto, é preciso ressaltar que a
verificação da completude do reparo ou da
restituição deve ficar a cargo da vítima, salvo
em casos excepcionais1.
Em semelhante prisma, segue o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME
DE
ESTELIONATO
CONTRA
O
INSS.
RECORRENTE QUE RECEBEU BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
INDEVIDAMENTE
EM
NOME DO FALECIDO PAI. ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO PARCIAL DE PARCELAMENTO
FIRMADO COM O CREDOR. ARTIGO 16 DO
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, Forense, 17a ed., nota 47 do art. 16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000545-62.2013.8.26.0116 -Voto no
5
CÓDIGO
PENAL.
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
NECESSIDADE
DE
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO DANO.
1.
A
causa
de
diminuição de pena prevista no artigo 16 do
Código Penal (arrependimento posterior),
exige a reparação integral, voluntária e
tempestiva do dano, nos crimes cometidos sem
violência
ou
grave
ameaça
à
pessoa.
Precedentes.
2.
Agravo
regimental
não provido. (AgRg no RHC 56.387/CE, 6a T., rel.
Antonio Saldanha Palheiro, 16/03/2017, v.u.)
O acórdão embargado
assentou que, nos termos da orientação desta
Corte, para que se configure o arrependimento posterior, mostra-se
indispensável a reparação integral do dano
ou a restituição da coisa antes do recebimento
da denúncia, devendo o ato ser realizado de
forma voluntária, o que não ocorreu no caso
concreto. (EDcl no AgRg no REsp 1540140/RS, 5a
T., rel. Reynaldo Soares Da Fonseca, 22/11/2016,
v.u.)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000545-62.2013.8.26.0116 -Voto no
6
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONTRARIEDADE AO ART. 16 DO CP.
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
REPARAÇÃO NÃO INTEGRAL DO DANO.
AUSÊNCIA
DE
VOLUNTARIEDADE.
INAPLICABILIDADE
DA
MINORANTE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Não há ofensa ao
princípio da colegialidade quando a decisão
monocrática é proferida em obediência ao
artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b",
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça,
que
permite
ao
relator
negar
provimento ao recurso quando a pretensão
recursal esbarrar em súmula do STJ ou do
STF, ou ainda, em jurisprudência dominante
acerca do tema.
2. "A concessão do
benefício do arrependimento posterior exige
a comprovação da integral reparação do
dano ou a restituição da coisa até o
recebimento da denúncia, devendo o ato ser
voluntário" (AgRg no REsp 1320325/PA, Rel.
Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000545-62.2013.8.26.0116 -Voto no
7
19/12/2013).
3. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no AREsp
979.835/PR, 6a T., rel. Maria Thereza de Assis
Moura, 06/10/2016, v.u.)
Destarte, de acordo com as declarações
prestadas pela testemunha Tânia Maria (mídia), proprietária do
estabelecimento vítima, a apelante lhe ressarciu parcialmente,
adimplindo cerca de R$ 300,00, portanto, em quantia inferior ao
montante total subtraído.
Por derradeiro, no tocante ao suposto recibo
de quitação do saldo remanescente, em R$ 1.003,44 (fl. 50), oportuno
observar que, além de não ter sido atestada sua autenticidade,
porquanto nem sequer foi objeto de perícia, em nada se coaduna com
o firme relatado prestado pela ofendida, razão pela qual, igualmente,
não se presta de supedâneo ao reconhecimento de restituição
integral, tampouco do almejado arrependimento posterior.
De tal sorte, amplamente demonstradas a
autoria e a materialidade, irreprochável a condenação da apelante
como incurso na conduta delitiva prevista no art. 155, § 4o, II, do
Código Penal, cuja reprimenda fixada dispensa reparo.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas
aptas a majorar quantitativamente, em quaisquer etapas do sistema
trifásico, o magistrado sentenciante manteve a pena no patamar
mínimo legal, perfazendo 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000545-62.2013.8.26.0116 -Voto no
8
multa.
Nesse ponto, vale salientar que, mesmo
reconhecida a atenuante relativa à confissão espontânea pela
recorrente, resta intangível promover qualquer redução aquém do
mínimo legal.
Por fim, a quantidade de pena estabelecida,
aliada às condições pessoais da apelante primária e desprovida de
antecedentes , permite a manutenção do regime mais brando, qual
seja o aberto, bem como a substituição por restritivas de direitos,
suficientes
à
reprovação
do
delito,
consoante
devidamente
fundamentado pelo juiz sentenciante.
Ante o exposto, pelo meu nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator